Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-67.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Embargos de Declaração em Apelação Criminal Processo N. : 0702245-67.2020.8.07.0002 Embargante : FERNANDO PEREIRA DE PAULA Embargado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO PEREIRA DE PAULA, em que pleiteia a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão prolatado em sede de apelação pela Terceira Turma Criminal desta egrégia Corte de Justiça, onde se negou provimento do recurso interposto pela defesa (ID 39566366) Ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração, dê-se vista para manifestação à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Jansen Fialho Juiz de Direito Convocado